Tribunal: STF
Processo: AI 403312
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Embargos de declaração.
Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Agravo de
instrumento. Inadmissibilidade. Questão sobre aplicação de multa
pelo STJ no indeferimento do recurso extraordinário. Matéria
processual. Agravo regimental não provido. Não usurpa competência
constitucional do Supremo Tribunal Federal, a fixação de multa por
litigância de má-fé pelo Presidente do STJ ou por Turma
deste.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.